Tribunal: TJMT
Processo: 1011980-36.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011980-36.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Constragimento ilegal]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES - CPF: 062.305.951-76 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA REVOGAR PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente devido à suposta prática do crime tipificado pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão

2.
Consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a adequação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. É idônea a fundamentação da prisão preventiva calcada em elementos concretos e individualizados que demonstram a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado, sendo desnecessária a demonstração de periculosidade abstrata.

4. A tentativa de introdução de entorpecente em estabelecimento prisional, com ocultação da substância em embalagem de produto lícito para iludir a fiscalização do sistema prisional e abastecer reeducandos vinculados a organização criminosa, reveste-se de acentuada reprovabilidade e evidencia risco concreto à ordem pública.

5.

As condições pessoais favoráveis do acusado, como a primariedade, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do
periculum libertatis
.

6.

A superlotação do sistema carcerário não constitui fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.

7.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é indevida quando a constrição se encontra justificada e necessária, diante da potencialidade lesiva da infração.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. É idônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada em elementos concretos e individualizados que revelam a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
criminoso. 2. A tentativa de introdução de entorpecente em estabelecimento prisional, com ocultação da substância para iludir a fiscalização e abastecer reeducandos vinculados a organização criminosa, evidencia risco concreto à ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis e superlotação carcerária não constituem fundamentos suficientes para revogar a prisão preventiva devidamente fundamentada.”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 11.343/06, art. 33, caput, e art. 40, III; CPP, arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 183446 AgR; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, AgRg no HC n. 725.170/SP, RHC n. 120.305/MG; TJMT, N.U 1035928-41.2025.8.11.0000, N.U 1014659-09.2026.8.11.0000; TJMT, Enunciados Orientativos n. 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

I
MPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva do paciente
no interesse da Ação Penal n. 1007077-50.2025.8.11.0013, em que se apura seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
14/12/2025
, por supostamente incorrer na prática do crime supramencionado; e, em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva
. Posteriormente, a defesa apresentou
defesa prévia
, oportunidade em que requereu a
revogação da custódia cautelar
, vindo a ser o pleito
indeferido
por decisão datada de
16/03/2026
.

Nesse contexto, a d. Defensoria Pública sustenta a ocorrência de
coação ilegal
consistente na
ausência de fundamentação idônea e concreta
para a manutenção da medida cautelar extrema, ensejo em que argumenta que a decisão impugnada se apoia em
presunções genéricas acerca da gravidade do delito
e da
suposta periculosidade do agente
, sem indicar elementos concretos e individualizados aptos a demonstrar o
periculum libertatis
, em afronta ao art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que a autoridade coatora não analisou adequadamente a
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão
, em violação ao art. 282, §6o, do CPP, que consagra a prisão preventiva como medida excepcional (
ultima ratio
). Ressalta, ademais, que os fatos imputados
não envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
e que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, sendo primário. Por fim, invoca a
superlotação carcerária
do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT, que opera com quase o dobro de sua capacidade, para defender, em suma, a
desproporcionalidade da prisão preventiva
em vista das circunstâncias do caso.

Com esteio nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja imediatamente
revogada
a prisão preventiva imposta ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. Subsidiariamente, requer-se a substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia integral dos autos originários (ID 354734868).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 354901868), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do documento visto sob o ID 356165371.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 359794897).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES
foi
preso em flagrante delito
em
14/12/2025
, em razão da suposta prática do crime
de
tráfico de drogas
, ao tentar ingressar em estabelecimento prisional trazendo consigo substância entorpecente.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n.
1007077-50.2025.8.11.0013
, nos quais
CARLOS HENRIQUE
foi
denunciado
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, no dia 14 de dezembro de 2025, por volta das 09h50min, nas dependências do Centro de Detenção Provisória de Pontes e Lacerda/MT,
CARLOS HENRIQUE
tentou ingressar no estabelecimento prisional portando três pacotes de fumo, sendo que em uma das embalagens havia substância análoga à maconha
, acondicionada de forma a burlar a fiscalização do sistema prisional.

Segundo relatado nos autos, o paciente e sua genitora, Jania Aparecida da Silva, tinham como objetivo visitar os reeducandos Joel Silva Gomes e Luiz André Silva Gomes, irmãos do paciente, internos do estabelecimento.

Conforme narrado pelo parquet, durante o procedimento de revista, os agentes identificaram que Carlos Henrique portava, dissimulada no interior de embalagem de fumo, substância entorpecente.

Ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao paciente, que foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências pertinentes.

Posteriormente, o Laudo Toxicológico 532.3.26.8999.2025.073503-A01 atestou que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
maconha

(ID 354734868 – Págs.6-9).

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão em flagrante do paciente, bem como a
converteu em prisão preventiva
; posteriormente, a defesa apresentou pedido de revogação da cautelar, indeferido em decisão de 16 de março de 2026 (ID. 354734868 – Págs. 248-251), contexto em que se insurge a Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processado [
tráfico de drogas majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

No caso vertente, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria emergem do Auto de Prisão em Flagrante, corroborados pelo Boletim de Ocorrência, pelos depoimentos dos policiais penais que efetuaram a detenção e, notadamente, pelo Laudo Pericial n. 532.3.26.8999.2025.073503-A01, o qual atestou se tratar a substância apreendida de
40,20 g de maconha
.

Ao que se colhe dos autos, o paciente foi
flagrado
no momento em que tentava transpor a barreira de segurança do CDP de Pontes e Lacerda, transportando o entorpecente oculto no interior de embalagem de fumo, circunstância fática que, nesta fase de cognição sumária, vincula a autoria delitiva à sua pessoa de forma robusta.

Ademais, como se sabe
, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Posteriormente,
a decisão foi preservada, por seus próprios fundamentos
, quando da análise do pedido de revogação da prisão preventiva feita em sede defesa prévia.

Por clareza, colaciono excerto da decisão prolatada em sede de audiência de custódia:

“(...)É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: ‘fumus boni iuris’- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica.
No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

Neste ínterim, situa-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, que pontuam: ‘De nossa parte, entendemos perfeitamente aceitável a decretação de prisão preventiva para a garantia da ordem pública, desde que fundamentada na gravidade (concreta) do delito, na natureza e nos meios de execução do crime, bem como pela amplitude dos resultados danosos produzidos pela ação. Negar o risco de reiteração criminosa, ou, e mais, negar a possibilidade de certos prognósticos quanto a essas conclusões, é o mesmo que retroceder, sempre e permanentemente, a uma ideia originária e fundamentadora da dignidade da pessoa humana, sem os condicionamentos da civilização moderna’ (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15a ed. São Paulo: Juspodivm, 2023, p. 973-974).

Trilhando o mesmo raciocínio, Guilherme de Souza Nucci (Curso de Direito Processual Penal. 18a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 690-691): ‘Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. (...) A garantia da ordem pública pode ser visualizada por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente.’

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, a gravidade concreta do delito imputado ao custodiado está plenamente demonstrada nas circunstâncias da prisão e na quantidade de entorpecentes apreendidos
. De acordo com o relato dos agentes policiais que realizaram a prisão do custodiado,
na data dos fatos era dia de visitas ao estabelecimento prisional, motivo pelo qual procederam com a revista do custodiado Carlos Henrique da Silva Gomes e de sua genitora Jania Aparecida da Silva que possuíam objetivo de visitar os reeducandos Joel Silva Gomes e Luiz André Silva Gomes (Joel, Luiz e Carlos são irmãos
).

A revista logrou êxito em encontrar na posse de Carlos Henrique da Silva Gomes 03 (três) pacotes de fumo, todavia, em uma das embalagens havia substância análoga à maconha.

O Laudo definitivo (id. 218141702) atestou positivamente para a presença de Maconha na porção de 40,20g
.

Pois bem.

Cumpre tecer alguns apontamentos sobre as circunstâncias envolvendo o referido delito.
Os reeducandos que o custodiado visava visitar são seus irmãos, sendo que ambos são denunciados pela prática de tráfico de entorpecentes dentro do estabelecimento prisional (autos n.o 1005762-84.2025.8.11.0013).

Não obstante, tanto Joel quanto André são condenados por crime contra a vida, valendo ressaltar que as circunstâncias do crime praticado por eles demonstra participação na facção criminosa Comando Vermelho
. Logo, é de se considerar que a
tentativa do custodiado Carlos Henrique da Silva Gomes em ingressar no Centro de Detenção Provisória desta Comarca com elevada quantidade de entorpecentes demonstra estreita relação com a facção criminosa
.

Desta forma,
a quantidade de substância entorpecente, aliado ao concreto perigo de desestabilização da unidade prisional, demonstra a gravidade do delito imputado ao custodiado e seu periculum libertatis.

Ademais, o
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacificado de que condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da custódia cautelar.

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.

É, pois, imperiosa a medida extrema.

Portanto,
diante do exposto e assente no artigo 310, inciso II c/c artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES e a CONVERTO em prisão preventiva
, devendo permanecer custodiado(s)/a(s) até ulterior decisão em contrário.”
(Decisão de ID 218779537 – Págs.15-16 – autos n.
1007077-50.2025.8.11.0013
). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento no sentido de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Nesse contexto, impende destacar a gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
empregado pelo paciente, o qual não foi preso em uma situação ordinária de traficância urbana. Ao revés,
valeu-se da condição de visitante para tentar introduzir 40,20 g de maconha no interior do Centro de Detenção Provisória
,
dissimulada em embalagem de produto lícito para iludir a fiscalização do sistema prisional
. Essa conduta se reveste de acentuada reprovabilidade, pois
atenta frontalmente contra a segurança do sistema carcerário
, fomenta o
fortalecimento de facções criminosas intramuros
e
subverte a finalidade da pena
, gerando instabilidade em ambiente já tensionado.

Não bastasse, exsurge dos autos o liame direto do paciente com a dinâmica criminosa carcerária:
os reeducandos que visava são seus irmãos Joel Silva Gomes e Luiz André Silva Gomes, ambos denunciados pela prática de tráfico de entorpecentes dentro do mesmo estabelecimento prisional
(Autos n. 1005762-84.2025.8.11.0013) e
condenados por crime contra a vida
, com circunstâncias que
revelam participação na facção criminosa Comando Vermelho
.

A tentativa
de abastecimento de entorpecentes a esses internos evidencia
, de forma concreta e individualizada, que
a conduta do paciente não foi isolada nem meramente oportunista, mas inserida em dinâmica delitiva de maior envergadura
, circunstância que
reforça o risco concreto à ordem pública
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
descabe cogitar a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019) - Destaquei.

Além disso, no que tange ao argumento relativo à superlotação do CDP de Pontes e Lacerda, conquanto o estado crítico do sistema carcerário seja realidade que merece atenção permanente do Poder Judiciário, a situação estrutural do estabelecimento não tem o condão, por si só, de revogar prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos e individualizados. A jurisprudência deste Sodalício é uníssona nesse sentido:

“
A superlotação do sistema carcerário, embora constitua problema estatal relevante, não é fundamento suficiente para a revogação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.”

(N.U 1035928-41.2025.8.11.0000, relator Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 21/10/2025).

“
O princípio da dignidade da pessoa humana deve ser harmonizado com o dever do Estado de garantir a segurança pública. Assim, a soltura indiscriminada de indivíduos que apresentam risco concreto à sociedade, sob o pretexto de superlotação, geraria um estado de impunidade e insegurança jurídica, subvertendo a finalidade do processo penal”.
(N.U 1014659-09.2026.8.11.0000, relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Quarta Câmara Criminal, julgado em 14/04/2026).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental; não há que se falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a Defensoria Pública, o simples fato do

segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
CARLOS HENRIQUE DA SILVA GOMES
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026